Tribunal: TJPA
Processo: 0000905-59.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000905-59.2007.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 214 DO CPB. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO
PARQUET
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelado, uma vez que a sentença desclassificatória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para crime, levando-se em consideração a pena mais grave, à época do fato, é de 12 (doze) anos,
ex vi
do art. 109, inciso III do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi, em muito, ultrapassado, motivo pelo qual deve ser a prescrição da pretensão punitiva, bem observada pelo
Parquet,
declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do apelado. Ressalte-se ainda que o Apelado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, acarretando a redução da metade do prazo prescricional, na forma do art. 115, do CPB.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE APELADO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Adriana Divina da Costa Tristão, Juíza de Direito Substituta da 2° Vara da Comarca de Redenção/PA, que desclassificou a conduta prevista no art. 214, do Código Penal, imputada pelo
Parquet
ao réu
A. B. DE O.
, para a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto Lei nº 3.688/41, julgando-se incompetente em razão da matéria e determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal.

Narra a denúncia
, ao ID 5833573, que no dia 22 de março de 2007, por volta das 21:00h, o acusado
A. B. DE O.
, fingindo estar armado, exigiu que as vítimas M. C. F. V. e V. B. S. O. entregassem seus aparelhos celulares para ele, ao mesmo tempo em que passou a apalpar a região genital delas.

As vítimas caminhavam pela Avenida Mulo Grosso quando foram abordadas pelo acusado. Ele as interceptou e simulando estar armado, lhes determinou que entregassem seus aparelhos celulares, ao mesmo tempo que passou a tocar suas genitálias.

O acusado constatou que as vítimas não tinham aparelho celular.

Ao perceber a aproximação de um transeunte, o acusado fugiu do local.

A polícia foi imediatamente acionada, efetuando a prisão do acusado em situação de flagrante delito.

Ao ser preso, o acusado apresentou-se à polícia com o nome de KLEBSON ALVES RODRIGUES.

Na delegacia de polícia, o acusado foi reconhecido pelas vítimas, segundo comprova pelos AUTOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOA de fis. 08/09 do inquérito policial.

Em

razões recursais,
ao ID 5833588, pugna o apelante, pela
condenação
do recorrido pelo crime de atentado violento ao pudor em concurso material contra as vítimas.

Em

contrarrazões
, ao ID 5833595, o advogado de defesa do denunciado, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
pronuncia-se pela
prejudicialidade
do mérito do presente Recurso de Apelação
em
razão da ocorrência da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime em tela,
conforme bem delineado pelo ilustre Procurador de Justiça.

A sentença foi desclassificatória, datada de 05.06.2008 (Fls. 176/181) interrompeu o lapso prescricional, de modo que tornou-se o último marco interruptivo após o recebimento da denúncia, que se deu em 17.04.2007 (ID n. 5833575 - fl. 59).

Considero aqui, e transcrevo o bem lançado parecer do Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, no tocante a pena do crime pelo qual houve a desclassificação, vejamos:

Em caso de manutenção da sentença recorrida, a infração aplicada seria a do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, vigente à época dos fatos.

Em que pese o referido dispositivo tenha sido revogado em 2018 pela Lei nº 13.718, houve continuidade normativa, pois, a conduta agora está prevista no art. 215-A do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, se o ato não constituir crime mais grave.

Considerando que a majoração da penalidade não pode retroagir para prejudicar os praticantes de fatos cometidos antes da mudança legislativa, por ser mais gravosa (vedação do novatio legis in pejus), prevalece, portanto, a regra do tempus regit actum, isto é, deve ser considerada a pena prevista no preceito secundário do art. 61 da LCP.

Desse modo, considerando que a pena da contravenção mencionada (art. 61 da Lei de Contravenções Penais) é apenas de multa, a sua prescrição se dá em 02 (dois) anos, em consonância com o art. 114, I, do Código Penal:

Art. 61 da LCP. Importunar alguem, em lugar público ou acessivel ao público, de modo ofensivo ao pudor:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 114 do CP - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou

aplicada;

Desta forma, estaria prescrita a pretensão punitiva estatal de forma tranquila e irrefutável, no entanto, é necessária a análise aprofundada da prescrição em caso de uma possível condenação.

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao crime em sede de Apelação, a qual, no presente caso,
à época era de 07 (sete) anos de reclusão
, para o crime de atentado violento ao pudor. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso III do CPB, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos.

Atente-se ao fato de que o Apelante, conforme se verifica às fls 54 - cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, que informa que
o réu é nascido em 25.04.198
, ou seja, contava com
19 (dezenove) anos na data do fato
, fazendo incidir a
redução prevista no art. 115, do CPB
, que reduz na metade os prazos prescricionais.

Ainda que se leve em conta que este delito, agora, subsume-se a única conduta de estupro (após a nova redação do art. 213, dada pela Lei nº 12.105/09), e considerando a novel pena máxima em abstrato a ele cominada, qual seja, a de 10 (dez) anos de reclusão é mais prejudicial ao réu, impedida, portanto, de ser aplicada retroativamente por prejudicá-lo – tem-se que o prazo prescricional seria de 16 (dezesseis) anos para o crime, conforme dispõe o art. 109, inciso III do CPB, que seria, obrigatoriamente reduzido da metade - 08 (oito) anos, ante a menoridade relativa do acusado.

De qualquer das formas, observa-se que,
da data do recebimento da denúncia (17.04.2007), às fls. 59 até o presente momento, já se passaram mais de 14 (catorze) anos
, tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado. Colaciono jurisprudência neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Companheira do réu relatou à polícia a existência de drogas na residência do casal. Apreensão de uma porção de maconha (45g), dentro da geladeira. Posse da droga demonstrada. Dúvida quanto à destinação circulatória. Quantidade que não pode ser considera expressiva. Natureza única. Não fracionamento. Companheira do réu afirma, desde fase policial, que réu é usuário de maconha. Ausência de investigações, inquirição a usuários ou visualização de atos comércio. Réu indiciado pelo artigo 28, caput, da Lei de Drogas. Réu apresentava ocorrências prévias por posse de maconha. Sentença que desclassificou a conduta para posse de entorpecente, condenando o réu à prestação de serviços comunitários. Recurso ministerial desprovido.
Extinção da punibilidade pela prescrição. Transcurso do prazo de dois anos entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento. Punibilidade extinta, em atenção aos artigos 30, da Lei de Drogas, e 107, do Código Penal.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - Grifei

(Apelação Crime, Nº 70076888981, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 15-08-2018)

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado
A. B. DE O.
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso III do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021